Tribunal: TJES
Processo: 5015544-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015544-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015544-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (JÚRI). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). COMPLEXIDADE DO FEITO (MÚLTIPLOS RÉUS E GRAVIDADE DO CRIME). ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL (DESIGNAÇÃO DE AIJ ANTES DE RESPOSTA DE CORRÉU). INOCORRÊNCIA. ATO QUE BUSCA A CELERIDADE PROCESSUAL E SANEAMENTO DOS AUTOS. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Felipe Almeida Santos, preso preventivamente desde 16/04/2024, pela suposta prática de Homicídio Qualificado e outros delitos, no bojo de Ação Penal de Competência do Júri (Autos nº 5008849-87.2024.8.08.0048). O Paciente alega estar sofrendo constrangimento ilegal por: (i) excesso de prazo na formação da culpa, visto que a instrução processual ainda não se iniciou e a AIJ foi designada para 17/10/2025 (aproximadamente 1 ano e 6 meses de custódia); e (ii) violação ao devido processo legal e inversão da ordem processual, em razão da designação da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) antes da apresentação da Resposta à Acusação de um dos corréus (Mateus Almeida da Silva). O pedido principal é o relaxamento da prisão cautelar e a concessão de liberdade, subsidiariamente requerida a suspensão da AIJ. A liminar de suspensão da audiência foi indeferida pelo Relator.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período de custódia cautelar do Paciente (cerca de 1 ano e 6 meses até a AIJ) configura excesso de prazo injustificado na formação da culpa, a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) saber se a designação da Audiência de Instrução e Julgamento para 17/10/2025, antes de completada a defesa preliminar de um dos corréus, constitui inversão da ordem processual e violação ao devido processo legal, passível de anulação do ato ou de relaxamento da custódia.

III. Razões de decidir

3. O alegado excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela mera contagem aritmética. O feito possui complexidade inerente, envolvendo cinco réus e crimes graves (Homicídio Qualificado e outros), o que naturalmente exige maior tempo para o cumprimento dos atos processuais.

4. O processo encontra-se em regular andamento, com a prisão preventiva do Paciente mantida e ratificada pelo Juízo
a quo
e com a AIJ já designada para 17/10/2025. A demora, portanto, não decorre de desídia ou inércia estatal, mas sim da complexidade do caso e de atos da própria defesa (incluindo a de corréu), afastando-se o constrangimento ilegal.

5. A designação da AIJ, ainda que pendente a Resposta à Acusação de um corréu, reflete a proatividade do Juízo em buscar a celeridade e a razoável duração do processo. O Juízo
a quo
determinou a intimação da defesa faltante para saneamento dos autos a tempo da audiência, demonstrando que a medida visa evitar maior delonga, e não inverter a ordem processual de forma ilegal. A custódia cautelar do Paciente se justifica, ademais, para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada (Homicídio Qualificado).

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
FELIPE ALMEIDA SANTOS
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 16134675.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 16161976, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015544-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
FELIPE ALMEIDA SANTOS
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Da Ausência de Excesso de Prazo Injustificado

O cerne da impetração reside na alegação de excesso de prazo na custódia cautelar do Paciente, preso desde 16/04/2024.

Contudo, a jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que a avaliação do excesso de prazo, não se restringe à mera soma aritmética dos prazos processuais.

O exame deve ser feito à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a demora é injustificada e decorre de desídia ou inércia da acusação ou do Poder Judiciário.

No caso em tela, verifica-se:

Complexidade do Feito:
A ação penal de competência do Júri envolve
cinco réus
e o crime imputado é de
Homicídio Qualificado
, além de outros delitos, o que, por si só, demanda maior tempo para o andamento processual, especialmente devido à necessidade de citações, intimações e manifestações de múltiplos defensores.

Gravidade da Conduta:
O Ministério Público destaca a
extrema gravidade
do fato, envolvendo violência, tortura e emboscada, motivado por disputa de tráfico de drogas, e a
inegável periculosidade social
do Paciente, suposto chefe do tráfico, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Andamento Processual:
A prisão preventiva foi decretada em 13/06/2024 (cumprida em 14/06/2024), e a AIJ já foi designada para 17/10/2025. A designação do ato instrutório é um indicativo de que o processo está em curso.

Diligência da Defesa:
Embora a defesa alegue a não realização de uma diligência (ofícios às operadoras de telefonia) deferida em 19/06/2024, a Autoridade Coatora informou que a Resposta à Acusação do Paciente foi apresentada em 11/04/2025. Além disso, a defesa do corréu Mateus Almeida da Silva protocolou petição em 28/08/2025 requerendo acesso aos autos e prazo, o que, conforme o Relator, indica que o andamento pode ser impactado por atos da própria defesa.

Revisão da Preventiva:
A custódia cautelar foi
reapreciada e ratificada
no decorrer do processo, em observância ao art. 316, § único, do CPP.

Portanto, em que pese o lapso temporal da prisão, o fato de envolver cinco réus, crimes graves (Homicídio Qualificado) e a já designada AIJ para 17/10/2025, demonstram que a demora não é produto de desídia estatal injustificável, mas sim de dificuldades inerentes à complexidade do feito. O risco social e a gravidade dos crimes justificam a ponderação em favor da manutenção da custódia, em atenção ao princípio da razoabilidade.

Da Alegação de Inversão da Ordem Processual

O impetrante sustenta que a designação da AIJ para 17/10/2025, antes da apresentação da Resposta à Acusação do corréu Mateus Almeida da Silva, configura inversão da ordem processual e violação ao devido processo legal, pois o art. 408 do CPP e a jurisprudência indicam que a AIJ deve ocorrer após a análise das defesas de todos os acusados.

Conforme as informações da Autoridade Coatora (Decisão de 22/09/2025):

O Juízo
a quo
reconheceu a petição da advogada do corréu Mateus (Dra. Larissa S. G. Pacheco) e a
intimou para oferecer a Resposta à Acusação
no prazo legal, certificando, inclusive, que a advogada está regularmente
habilitada
nos autos.

A Autoridade Coatora ressaltou que a intimação foi realizada a fim de que "os autos estejam
saneados a tempo da realização da audiência
".

O Juízo também informou que, se necessário (devido à alegada impossibilidade do Defensor Público para a data), nomeou um Defensor Dativo (Dr. Luís Fernando Abbud Araújo) exclusivamente para a AIJ do dia 17/10/2025.

A designação da AIJ, neste contexto, revela uma tentativa do Juízo de
movimentar o processo
e
evitar maior delonga
na instrução, que já está em curso há tempo considerável, buscando garantir a razoável duração do processo.

O ato processual de intimação do corréu para a defesa preliminar está sendo realizado, e a AIJ foi mantida com a condição de sanear os autos a tempo.

Ademais, o indeferimento liminar já observou que o pedido de suspensão da audiência seria "prematuro e pode comprometer o andamento regular do processo".

A manutenção da data da AIJ, com a ordem concomitante para a defesa do corréu, é uma medida que busca a
celeridade
e a
racionalização
do trâmite, não configurando,
de plano
, um constrangimento ilegal passível de relaxamento de prisão, mas sim uma questão de ordem processual que o próprio Juízo pode sanar.

Caso a AIJ não possa ser realizada devido à ausência da Resposta à Acusação, o Juízo
a quo
poderá ajustar o cronograma.

Em suma, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, e não há excesso de prazo injustificado imputável exclusivamente ao Judiciário, mas sim a complexidade do feito e o impacto de atos defensivos (próprios e de corréu).

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, e por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, ou por ilegalidade manifesta na condução do feito, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.